Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE TURNO DE TRABALHO. PEDIDO DE REDUÇÃO CARGA HORÁRIA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que denegou a segurança e resolveu o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O autor, professor de Educação Básica na SEE/DF, solicitou a redução de carga horária no cargo de Pedagogo-Orientador Educacional de 40h para 20h semanais, no período noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de redução de carga horária formulado pelo autor afronta o princípio da legalidade e eficiência, considerando a discricionariedade administrativa e a existência de carências para o cargo de Pedagogo-Orientador Educacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução da carga horária depende do cumprimento das exigências estabelecidas na Portaria 259/2013, além de considerar o interesse e a necessidade da Administração. Trata-se de um ato discricionário do poder público.
4. Não há conveniência na redução da carga laboral e no turno pretendido pelo apelante, conforme consignado pela Administração, que prioriza a atuação dos servidores no turno diurno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A redução da carga horária e o turno de trabalho devem ser analisados pela Administração Pública em atenção às necessidades do serviço prestado e às exigências das unidades de ensino. 2. Inexistindo direito adquirido do servidor, não cabe ao Judiciário intervir nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.105/2013, art. 9o, § 2o; Portaria 259/2013, art. 9o; CPC, art. 487, inciso I.